Tribunal: TJES
Processo: 0000059-44.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000059-44.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SAINT CLAIR RODRIGUES JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000059-44.2024.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: SAINT CLAIR RODRIGUES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, LEI Nº 11.343/06). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E VEICULAR. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TESES DEFENSIVAS. ÔNUS DA PROVA E DOSIMETRIA DA PENA. REJEIÇÃO. ERRO MATERIAL/CONTRADIÇÃO INTERNA. MENÇÃO INDEVIDA A CRIME ESTRANHO AO FEITO ("POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO"). ACOLHIMENTO. PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO. DISPENSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração em Apelação Criminal interpostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo e manteve a sentença condenatória pelo crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06). O Embargante alega omissão do acórdão em relação à nulidade da prova (busca domiciliar sem consentimento e busca veicular sem fundadas razões), ao ônus da prova, à forma de comprovação de consentimento e à dosimetria da pena (art. 42 da Lei nº 11.343/06 c/c art. 59 do CP). Argumenta, ainda, a existência de erro material/contradição pela menção indevida, no voto condutor, ao crime de "posse irregular de arma de fogo", requerendo o saneamento dos vícios e o prequestionamento das matérias.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não enfrentar todas as teses defensivas relativas à nulidade da busca domiciliar, à busca veicular e à dosimetria da pena; (II) Estabelecer se a menção a crime estranho ao feito ("posse irregular de arma de fogo") configura erro material passível de correção por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via dos Embargos de Declaração destina-se, exclusivamente, à correção de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, sendo inadmissível para o reexame do mérito ou a rediscussão de matérias já enfrentadas.

Não há omissão a ser sanada em relação à nulidade da busca domiciliar, pois o acórdão assentou, com fundamento suficiente, que o crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, o que, em situação de flagrância e amparado em fundadas razões (monitoramento e informações prévias), autoriza o ingresso policial sem mandado judicial, nos termos da Constituição Federal e do Código Penal.

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos da defesa, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para sustentar a conclusão. Desse modo, a ausência de menção expressa à técnica do ônus da prova, à forma de documentação do consentimento ou a dispositivos específicos da dosimetria não caracteriza omissão, uma vez que a legalidade da busca foi confirmada pelo estado de flagrante e a exasperação da pena-base foi justificada com base na quantidade e natureza da droga e nos maus antecedentes do réu, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

De igual modo, a alegação de omissão sobre a busca veicular é insubsistente, visto que o acórdão consignou que a revista foi precedida de diligências investigativas e monitoramento prévio em pontos de tráfico, preenchendo o requisito de fundada suspeita exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal.

Configura erro material manifesto a referência, na fundamentação do voto condutor, ao crime de "posse irregular de arma de fogo", por se tratar de lapso evidente e matéria estranha ao feito, cuja correção é imperativa para afastar a contradição interna e preservar a clareza do julgado.

O prequestionamento fica dispensado, conforme a jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal (Súmula 211/STJ e 282/STF), quando as matérias debatidas já foram objeto de discussão no recurso próprio, sendo suficiente a fundamentação precisa e motivada da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Embargos de Declaração parcialmente providos, apenas para sanar erro material.

Tese de julgamento:

Não há omissão ou contradição em acórdão que, de forma fundamentada e suficiente, enfrenta as teses defensivas e confirma a legalidade da busca domiciliar e veicular e a correção da dosimetria da pena.

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que os motivos apresentados sejam aptos a sustentar a conclusão do julgado.

A menção a crime estranho ao feito no voto condutor configura erro material passível de correção por meio de Embargos de Declaração, mesmo que não altere o mérito da condenação.

O prequestionamento é dispensável quando a matéria já foi debatida no recurso, sendo suficiente o exame da questão à luz da Súmula nº 211 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XI.

Código Penal, art. 59, art. 109, V, e art. 150, §3º, II.

Código de Processo Penal, art. 157, art. 244, e art. 619.

Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), art. 33,
caput
, e art. 42.

Jurisprudência relevante citada:

EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.465.998/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 26/6/2024.

AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000059-44.2024.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: SAINT CLAIR RODRIGUES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos por
SAINT CLAIR RODRIGUES JUNIOR
, em face do v. acórdão de Id. nº16286134, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Criminal.

O Embargante sustenta a existência de omissão e erro material no
decisum
. Alega omissão por não ter o acórdão enfrentado as teses defensivas relativas ao ônus da prova e à forma de comprovação do consentimento do morador para a busca domiciliar. Aduz, também, omissão por não ter sido esgotada a análise sobre as fundadas razões que justificaram a busca veicular, nos termos dos artigos 244 e 157 do Código de Processo Penal. Argumenta, ainda, omissão na fundamentação da dosimetria da pena, requerendo o expresso enfrentamento do tema à luz do art. 42 da Lei nº 11.343/06 e do art. 59 do Código Penal. Por fim, aponta a ocorrência de erro material/contradição interna pela menção indevida, no voto condutor, ao crime de "posse irregular de arma de fogo", matéria estranha ao feito.

O Ministério Público de segundo grau, em contrarrazões, pugnou pelo parcial provimento dos aclaratórios, apenas para sanar o erro material apontado, mantendo incólume o acórdão quanto às demais alegações.

Pois bem.

A via estreita dos aclaratórios não se presta ao reexame do mérito, mas tão somente à correção de vícios taxativamente previstos no art. 619 do Código de Processo Penal. A rediscussão da matéria já enfrentada é inadmissível nesta via.

Na mesma linha de raciocínio, tem a seguinte lição jurisprudencial:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. OCORRÊNCIA DE TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL DESDE O JULGAMENTO DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

1. Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP, situações que não se fazem presentes.

2. Não há falar em vício no acórdão embargado. A matéria foi decidida com a devida e clara fundamentação, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3. Na trilha da orientação da Supremo Tribunal Federal, a Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial 1.920.091/RJ (Tema 1.100), fixou a seguinte tese: "O acórdão condenatório de que trata o inciso IV do art. 117 do Código Penal interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório de sentença condenatória, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta."

4. No caso, tendo sido fixada a pena de 1 ano e 2 meses de reclusão para cada um dos crimes ambientais cometidos, o prazo prescricional regula-se pelo período de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do CP, de modo que transcorreu lapso temporal superior desde a publicação do acórdão confirmatório da condenação ocorrida em 29/8/2018.

5. Embargos de declaração rejeitados. Ordem concedida, de ofício, para declarar extinta a punibilidade das condutas delituosas em exame, pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

(EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.465.998/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 26/6/2024.)”.

A tese defensiva da nulidade da busca domiciliar foi expressamente enfrentada. O acórdão assentou que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o que, em situação de flagrância e amparado em fundadas razões, autoriza o ingresso policial, independentemente de mandado judicial, nos termos do art. 5º, XI, da CF/88 e art. 150, §3º, II, do CP.

Nesse sentido, o julgado considerou que a atuação policial foi amparada em fundadas razões, provenientes de monitoramento e informações prévias, elementos que comprovam a justa causa para a medida.

A ausência de menção expressa à técnica do ônus da prova ou à forma específica de documentação do consentimento não configura omissão, visto que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos da defesa, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para sustentar a conclusão(AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020). A legalidade da busca foi confirmada pelo estado de flagrante delito.

O mesmo raciocínio se aplica à suposta omissão sobre as fundadas razões da busca veicular. O voto da apelação foi claro ao destacar que a revista foi precedida de diligências investigativas e monitoramento prévio em pontos de tráfico, o que preenche o requisito da fundada suspeita exigido pelo art. 244 do CPP.

Por fim, a fundamentação sobre a dosimetria da pena também foi exaustiva. O acórdão justificou a exasperação da pena-base com base no art. 42 da Lei de Drogas, citando a quantidade e natureza das drogas, além dos maus antecedentes do réu, o que legitima a fixação da pena acima do mínimo legal. Portanto, a matéria foi analisada e a discordância do Embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento. Não há omissão a ser sanada.

O erro material apontado pelo Embargante, é manifesto.

Com efeito, a referência, na fundamentação do voto condutor, ao crime de "posse irregular de arma de fogo" configura lapso evidente. Tal menção não guarda relação com os fatos apurados nos autos ou com o crime pelo qual o Embargante foi condenado, qual seja, Tráfico de Entorpecentes (
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
).

Dessa forma, é imperativo que se corrija o vício formal para afastar qualquer ambiguidade ou contradição interna no julgado.

O erro, embora não altere o resultado do julgamento nem o mérito da condenação, é passível de saneamento via Embargos de Declaração.

Assim, no voto de mérito, em seu 13º parágrafo, onde se lê ”
Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo de uso permitido
”,
leia-se
: “
Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes
”.

No que se refere ao requerimento de prequestionamento, faço a seguinte observação.

A exegese contida na Súmula nº 211, do Superior Tribunal de Justiça, e nas Súmulas 282 e 356, do Supremo Tribunal Federal, demonstram a desnecessidade da oposição dos embargos declaratórios para fins de prequestionamento quando as matérias debatidas já foram discutidas no recurso próprio, sendo, neste diapasão, possível ajuizar os eventuais recursos especial e/ou extraordinário mesmo sem a oposição dos respectivos declaratórios (Precedentes: EDcl no REsp 415691/DF; Relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa Órgão Julgador T6 - Sexta Turma; EDcl no AgRg no Ag 608298/MA; Relator Ministro Jorge Scartezzini Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA).

Dessa forma, descabida a interposição destes aclaratórios, uma vez que a matéria ora tratada já foi objeto de debate perante esta Egrégia Câmara Criminal, conforme demonstrado, não se podendo proceder a uma nova análise de cada ponto isolado das argumentações lançadas, sendo suficiente ao julgador que lance as razões de seu convencimento de forma fundamentada e precisa, com arrimo no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Neste sentido:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. ERRO GROSSEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir, não configurando deficiência na prestação jurisdicional. Precedentes. [...] 11. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022)”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para sanar o erro material constante na fundamentação do voto, no tocante à indevida menção ao crime de "posse irregular de arma de fogo", mantendo incólume o v. acórdão em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.